Tribunal: TJPA
Processo: 0006421-63.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-05-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006421-63.2019.8.14.0005

APELANTE: MAZIO BANDEIRA SOARES, LORENA LEITE KUNZE

APELADO: HIRAN PAES DO NASCIMENTO JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO
– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – BAIXA DE HIPOTÉTICA – EFETIVAÇÃO EXTEMPORÂNEA – DESCUMPRIMENTO – FATO DE TERCEIRO – DESCUMPRIMENTO INVOLUNTÁRIO –
ART. 393 DO CÓDIGO CIVIL – INOCORRÊNCIA – CIÊNCIA DOS EMBARGANTES/APELANTES ACERCA DA
COMPLEXIDADE DO PROCEDIMENTO E DO PRAZO CONTRATUAL – BAIXA TARDIA HIPOTECA QUE NÃO AFASTA O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – LAPSO DE DESCUMPRIMENTO – ADEQUAÇÃO DAS MULTAS E ENCARGOS PREVISTOS EM CONTRATO – EQUITATIVIDADE – ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL – REDUÇÃO JÁ PERFILHADA PELO JUÍZO DE ORIGEM – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –
Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de cumprimento de obrigação contratual por fato de terceiro; a ocorrência de
caso fortuito ou de força maior
; a necessidade de afastamento ou minoração da multa contatual; bem como a existência de excesso de execução.

2 – A
teor do citado art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

3 –
No caso em exame, vislumbra-se que o raciocínio adotado na origem, revela-se íntegro, não podendo os apelantes afastarem a sua responsabilização na medida em que
os recorrentes tinham pleno conhecimento da complexidade do procedimento relativo à baixa da hipoteca, bem como o prazo contratual estabelecido para fins de cumprimento da diligência.

4 – Desse modo, tendo os apelantes assumidos expressamente sob pena de multa, a obrigação de proceder a baixa da hipoteca no prazo pactuado, entendo que resta configurado na hipótese, o descumprimento contratual, não havendo que se falar em descumprimento involuntário por fato de terceiro.

5 – De igual modo, não há que se falar em afastamento da multa prevista em contrato, em razão da ocorrência do descumprimento, ainda que parcial do contrato, com a não realização da baixa da hipoteca no prazo estabelecido.

6 – Não obstante a baixa tardia hipoteca não afaste o descumprimento contratual, é razoável que o lapso de descumprimento seja considerado para efeito de eventual adequação das multas e encargos previstos em contrato.

7 – Nessa esteira, o art. 413, do Código Civil autoriza a redução da penalidade se o importe for manifestamente excessivo, com o objetivo de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes contratantes em prejuízo da outra.

8 – Na sentença recorrida, considerando que o atraso no cumprimento da obrigação assumida, ocorreu pelo período aproximado de 4 (quatro) meses, o juízo primevo acolheu em parte o pleito de redução da multa, formulado pelos embargantes/apelantes, minorando o valor da multa prevista no Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira da avença, do percentual de 20% (vinte por cento) para 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, bem assim os juros previstos na mesma cláusula do percentual de 3% (três por cento)
pro rata
dia para 1% (um por cento) ao mês.

9 – Nesse contexto, entendo que a minoração da multa estabelecida pelo juízo de origem, revela-se razoável e proporcional, atendendo de forma adequada e equitativa o disposto no art. 413 do Código Civil.

10 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Desprovido
para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 30 de maio de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao
Recurso de Apelação
, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0006421-63.2019.8.14.0005

APELANTE:

LORENA LEITE KUNZE

APELANTE:
MAZIO BANDEIRA SOARES

APELADO:
HIRAN PAES DO NASCIMENTO JUNIOR

COMARCA DE ORIGEM:
ALTAMIRA/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
LORENA LEITE KUNZE
e

MAZIO BANDEIRA SOARES
,

inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Altamira/PA que, nos autos de
EMBARGOS À EXECUÇÃO
, ajuizada por si contra

HIRAN PAES DO NASCIMENTO JUNIOR
,
julgou improcedente a pretensão dos embargos à execução.

Em sua exordial (ID.
12601396
), narraram os embargantes/apelantes que o exequente ajuizou ação executiva alegando suposto descumprimento contratual sobre o instrumento denominado Contrato de Promessa e Compra e Venda com Cessão de Transferência de Quotas de Sociedade por Quotas de Responsabilidade celebrado entre as partes em de 08/04/2016, cobrando o valor de R$ 483.829,38 (quatrocentos e oitenta e três mil, oitocentos e vinte e nove reais e trinta e oito centavos).

Afirmaram que inexistiria o arguido retardo no cumprimento do contrato no período de 08 (oito) meses, no que tange a baixa da hipoteca de uma área objeto do contrato, mas sim de 03 (três) meses e 04 (quatro) dias, de modo que o valor da multa seria muito inferior ao indicado na execução, denotando o excesso de execução, bem assim, porque, o descumprimento seria involuntário, decorrente de fato de terceiro.

Pleitearam assim, pela procedência dos embargos a execução para fosse afastada a responsabilidade dos embargantes e consequentemente o descumprimento contratual, ou, alternativamente reconhecido o excesso de execução.

Em impugnação aos embargos (ID.
12601403
), aduziu, em suma, a impossibilidade de transferir para terceiro a responsabilidade pelo descumprimento contratual; a inocorrência de caso fortuito ou de força maior; bem assim a inexistência de excesso de execução, pugnando assim pela improcedência dos embargos à execução.

No ID.
12601405, os embargantes apresentaram manifestação a impugnação aos embargos à execução.

Ato contínuo, o juízo primevo prolatou sentença (ID.
12601406
), julgando parcialmente procedente os embargos à execução para reduzir o valor da multa prevista no Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira da avença, do percentual de 20% (vinte por cento) para 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, bem assim os juros previstos na mesma cláusula do percentual de 3% (três por cento)
pro rata
dia para 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 406, do Código Civil; bem assim, considerar o período de 04/11/2016 até 16/03/2017 como sendo o de efetivo descumprimento contratual para fins de incidência da multa e juros que constituem a pretensão executória.

Condenou, ainda, o embargado ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, a título de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) incidentes sobre o proveito econômico obtido.

Inconformados, os embargantes
LORENA LEITE KUNZE e MAZIO BANDEIRA SOARES
interpuseram Recurso de Apelação (ID.
12601408).

Alegam que restou demonstrado nos autos, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de baixa da hipoteca, no prazo legal, uma vez que o referido ato dependia de terceiro, no caso, a Distribuidora Equador, o que, afastaria o alegado descumprimento contratual.

Aduzem que a hipótese atrai a incidência do disposto no art. 393, Parágrafo único do Código Civil, ou seja, de caso fortuito ou de força maior, sendo incabível a responsabilização dos apelantes, por fato de terceiro.

Afirmam que o valor da multa que fundamenta a pretensão executória, deve ser reduzido proporcionalmente ao cumprimento parcial da obrigação, considerando a ocorrência, ainda que em atraso, da baixa da hipoteca.

Sustentam, ainda, ser patente a ocorrência de excesso de execução, sendo necessária a desconsideração da multa prevista em contrato, ou alternativamente sua redução, assim como juros contratuais.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso de apelação para que reformada a sentença de piso seja desconstituída a execução, ou, alternativamente, reconhecido o excesso de execução.

O prazo para a apresentação de contrarrazões decorreu
in albis
(ID. 12601413).

Após r
edistribuição, coube-me a relatoria do feito.

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelos apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me a análise do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à impossibilidade de cumprimento de obrigação contratual por fato de terceiro; a ocorrência de
caso fortuito ou de força maior
; a necessidade de afastamento ou minoração da multa contatual; bem como a existência de excesso de execução.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que
restou demonstrado nos autos, a impossibilidade de cumprimento da obrigação de baixa da hipoteca, no prazo legal, uma vez que o referido ato dependia de terceiro, no caso, a Distribuidora Equador, o que, afastaria o alegado descumprimento contratual; que a hipótese atrai a incidência do disposto no art. 393, Parágrafo único do Código Civil, ou seja, de caso fortuito ou de força maior, sendo incabível a responsabilização dos apelantes, por fato de terceiro; que o valor da multa que fundamenta a pretensão executória, deve ser reduzido proporcionalmente ao cumprimento parcial da obrigação, considerando a ocorrência, ainda que em atraso, da baixa da hipoteca; bem assim ser patente a ocorrência de excesso de execução, sendo necessária a desconsideração da multa prevista em contrato, ou alternativamente sua redução, assim como juros contratuais.

Do
Inadimplemento Involuntários Decorrente de
Fato de Terceiro

Analisando os autos, verifica-se que os apelantes aforaram embargos à execução, objetivando a desconstituição da ação de execução ajuizada pelo ora apelada, em que executava multa decorrente do descumprimento de obrigação contratual pertinente a baixa de hipoteca não realizada no prezo estabelecido no ajuste entabulado entre os litigantes.

Os embargantes, ora apelantes, argumentam que o descumprimento contratual deve ser afastado em razão da impossibilidade de cumprimento da obrigação, que dependeria de terceiros, constituindo assim inadimplemento involuntários decorrente de
caso fortuito ou de força maior.

Pois bem, a teor do citado art. 393 do Código Civil, o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Art
.
393
. O devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado.

Parágrafo único. O caso fortuito ou de força maior verifica-se no
fato
necessário, cujos efeitos não era possível evitar ou impedir.

Cumpre destacar, ser cediço que existe relevante controvérsia jurisprudencial e doutrinária a respeito das definições de força maior e fortuito externo.

Acerca das distinções entre fortuito externo e interno, preleciona Flávio Tartuce:

"[...]

O primeiro - fortuito interno - é aquele que tem relação com o negócio desenvolvido, não excluindo a

responsabilização
civil
.

O segundo - fortuito externo - é totalmente estranho ou alheio ao negócio, excluindo o dever de indenizar. Conforme enunciado doutrinário aprovado na V Jornada de Direito
Civil
, evento de 2011, ‘o caso fortuito e a força maior somente serão considerados como excludentes da responsabilidade
civil
quando o
fato
gerador do dano não for conexo à atividade desenvolvida’ (Enunciado n. 443).

Em outras palavras, deve-se atentar para os riscos que envolvem a atividade a partir da ideia de proveito ao vulnerável da relação estabelecida. Como bem aponta Anderson Schreiber, ‘a conclusão acerca da incidência ou não da teoria do fortuito interno parece,

antes, vinculada a um juízo valorativo acerca de quem deve suportar o ônus representado por certo dano. Reconhece-se certo
fato
como inevitável, mas se entende que tal fatalidade não deve ser suportada pela vítima. Daí a aplicação da teoria do fortuito interno ser mais intensa no campo da responsabilidade objetiva, onde é de praxe atribuir ao responsável certos riscos que, embora não tenham sido causados pela sua atividade em si, não devem recair tampouco sobre a vítima". Anote-se que é preciso adaptar as construções à diferenciação seguida por este autor, ou seja, também devem ser consideradas a força maior interna e a força maior externa. Isso porque estamos filiados à construção de que o caso fortuito é o evento totalmente imprevisível, e a força maior, o evento previsível, mas inevitável, conforme outrora demonstrado. Assim, ambas as categorias podem ser internas ou externas. [...]".

(
In Manual de responsabilidade
civil
.
Rio de Janeiro: Forense; São Paulo: Método, 2018).

No caso em exame, vislumbra-se que o raciocínio adotado na origem, revela-se íntegro, não podendo os apelantes afastarem a sua responsabilização na medida em que
os recorrentes tinham pleno conhecimento da complexidade do procedimento relativo à baixa da hipoteca, bem como o prazo contratual estabelecido para fins de cumprimento da diligência.

Desse modo, tendo os apelantes assumidos expressamente sob pena de multa, a obrigação de proceder a baixa da hipoteca no prazo pactuado, entendo que resta configurado na hipótese, o descumprimento contratual, não havendo que se falar em descumprimento involuntário por fato de terceiro.

De igual modo, não há que se falar em afastamento da multa prevista em contrato, em razão da ocorrência do descumprimento, ainda que parcial do contrato, com a não realização da baixa da hipoteca no prazo estabelecido.

Do Excesso de Execução e da Minoração da Multa

Alegam os apelantes a existência de excesso de execução, sob o argumento de que o descumprimento contratual teria sido parcial na hipótese, de modo que o percentual da multa prevista no ajuste, deveria ser proporcionalmente reduzido.

Analisando o Contrato de Promessa e Compra e Venda com Cessão de Transferência de Quotas de Sociedade por Quotas de Responsabilidade celebrado entre as partes (ID.
12601398-12601399
), verifica-se que no Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira da avença, as partes pactuaram sobre os encargos de mora incidentes, nos seguintes termos:

- CLÁUSULA TERCEIRA: PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

[...]

Parágrafo primeiro: O atraso no pagamento da parcela pecuniária descrita no item c, bem como as demais obrigações oriundas de contrato descritas na cláusula terceira acima, sujeitará ao PROMITENTE COMPRADOR CEDENTE pagar ao PROMITENTE VENDEDOR CEDENTE, multa de 20% sobre o valor total do contrato, podendo ser reajustada monetariamente pelo indexador contratual, inclusive juros de 3% (três por cento) PRO RATA DIA, até o dia em que efetuarem o pagamento;

Por sua vez, a pretensão executória se funda no atraso no cumprimento da baixa da hipoteca da área objeto do contrato nos termos da Cláusula III, Item c.1:

[...]

c.1) Deve ser providenciado pela PROMITENTE VENDEDORA CEDENTE e pelo SEGUNDO PROMITENTE COMPRADOR E INTERVENIENTE ANUENTE GARANTIDOR, PERANTE A DISTRIBUIDORA EQUADOR DE PRODUTOS DE PETROLEO LTDA., após a lavratura da escritura de compra e venda da área caracterizada na cláusula oitava, no prazo de 90 (noventa) dias a ESCRITURA DE TANSFERÊNCIA DE HIPOTECA, com a exclusão/baixa da hipoteca na área registrada no Livro nº. 2- AAAL, às fls. 157, sob o nº. R-2-M-26.966, em 04 de abril de 2011, no 1º Tabelionato de Notas e Registros de Imóveis da Comarca de Altamira, Estado do Pará, em matrícula em nome do INTERVENIENTE ANUENTE HIPOTECÁRIO, Sr. Hiram Paes do Nascimento e a devida inclusão da área adquirida neste contrato e caracterizada na cláusula oitava;

Outrossim, considerando que a lavratura da escritura de compra e venda se deu em 04/08/2016, o prazo para o cumprimento da obrigação se exauriu em 04/11/2016, tendo, entretanto, a baixa da hipoteca sido realizada apenas em 16/03/2017.

Destaca-se que não obstante a baixa tardia hipoteca não afaste o descumprimento contratual, é razoável que o lapso de descumprimento seja considerado para efeito de eventual adequação das multas e encargos previstos em contrato.

Nessa esteira, o art. 413, do Código Civil autoriza a redução da penalidade se o importe for manifestamente excessivo, com o objetivo de evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes contratantes em prejuízo da outra.

Art. 413. A penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio.

Acerca da aplicação do mencionado dispositivo, assim perfilhou o Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUÇÃO DE VALORES. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO JUDICIAL. PAGAMENTO EM PRESTAÇÕES.
ATRASO. CLÁUSULA PENAL. INADIMPLEMENTO DE PEQUENA MONTA. PAGAMENTO PARCIAL. REDUÇÃO OBRIGATÓRIA. PACTA SUNT SERVANDA. ART. 413 DO CC/02. AVALIAÇÃO EQUITATIVA. CRITÉRIOS. PECULIARIDADES
.
1. Cinge-se a controvérsia a determinar se: a) é um dever ou uma faculdade a redução da cláusula penal pelo juiz, na hipótese de pagamento parcial, conforme previsão do art. 413 do CC/02; b) é possível e com qual critério deve ocorrer a redução do valor da multa na hipótese concreta. 2. O valor estabelecido a título de multa contratual representa, em essência, a um só tempo, a medida de coerção ao adimplemento do devedor e a estimativa preliminar dos prejuízos sofridos com o inadimplemento ou com a mora. 3. No atual Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal em caso de adimplemento parcial é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor a aplicação dos princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e do equilíbrio econômico entre as prestações, os quais convivem harmonicamente com a autonomia da vontade e o princípio pacta sunt servanda. 4. A redução da cláusula penal é, no adimplemento parcial, realizada por avaliação equitativa do juiz, a qual relaciona-se à averiguação proporcional da utilidade ou vantagem que o pagamento, ainda que imperfeito, tenha oferecido ao credor, ao grau de culpa do devedor, a sua situação econômica e ao montante adimplido, além de outros parâmetros, que não implicam, todavia, necessariamente, uma correspondência exata e matemática entre o grau de inexecução e o de abrandamento da multa.
5. Considerando, assim, que não há necessidade de correspondência exata entre a redução e o quantitativo da mora, que a avença foi firmada entre pessoas jurídicas - não tendo, por esse motivo, ficado evidenciado qualquer desequilíbrio de forças entre as contratantes -, que houve pequeno atraso no pagamento de duas prestações e que o adimplemento foi realizado de boa-fé pela recorrente, considera-se, diante das peculiaridades da hipótese concreta, equitativo e proporcional que o valor da multa penal seja reduzido para 0,5% do valor de cada parcela em atraso. 6. Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1641131 SP 2016/0281861-9, Relator: Ministra Nancy Andrighi, Data de Julgamento: 16/02/2017, T3 - Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 23/02/2017). (Grifei).

Na sentença recorrida, considerando que o atraso no cumprimento da obrigação assumida, ocorreu pelo período aproximado de 4 (quatro) meses, o juízo primevo acolheu em parte o pleito de redução da multa, formulado pelos embargantes/apelantes, minorando o valor da multa prevista no Parágrafo Primeiro da Cláusula Terceira da avença, do percentual de 20% (vinte por cento) para 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, bem assim os juros previstos na mesma cláusula do percentual de 3% (três por cento)
pro rata
dia para 1% (um por cento) ao mês.

Nesse contexto, entendo que a minoração da multa estabelecida pelo juízo de origem, revela-se razoável e proporcional, atendendo de forma adequada e equitativa o disposto no art. 413 do Código Civil.

Destarte,
máxima vênia
os argumentos trazidos pelos embargantes/apelantes, entendo que a minoração procedida na origem já se revela condizente com a extensão do descumprimento contratual, não havendo que se falar em nova redução, sendo, portanto, de rigor a manutenção da sentença.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença vergastada em todas as suas disposições, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 30 de maio de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 06/06/2023